Tribunal: TJES
Processo: 5003014-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO LOPES SANGLARD FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Fabiano Lopes Sanglard Ferreira em face da decisão reproduzida no id. 1318604, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, nos autos da ação ajuizada contra o Banco do Brasil SA, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça.

Em suas razões (id.
1318590
),
o agravante alega que (a) é motorista e possui atualmente remuneração mensal de R$ 2.438,00 (dois mil quatrocentos e trinta e oito mil reais), (b) o imóvel financiado perante a instituição financeira faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, voltado à população de baixa renda, (c) esse fato não afasta a presunção de hipossuficiência.

Requer
o provimento do recurso
,
a fim de que a decisão seja reformada para conceder-lhe a gratuidade da justiça
.

S
em contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade d
a
justiça.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

A
jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

A
Magistrad
a
de origem indeferiu o benefício, considerando que

restou evidenciada a situação de suficiência econômica para pagamento das custas processuais
,
em razão da ação versar sobre financiamento de imóvel.

Sucede que o

bem
em questão faz parte de programa habitacional voltado para a população de baixa renda e a cópia de sua declaração de imposto de renda contida no id. 1318603 demonstra que atualmente recebe salário de R$ 2.438,63 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), sendo que, além do imóvel financiado, possui apenas um carro popular financiado (Wolksvagen Fox 2008/2009), restando demonstrad
a
a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A manutenção do indeferimento da gratuidade vedará o acesso
do agravante
à justiça, haja vista que a decisão foi expressa em determinar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO. PECULIARIDADES. IMÓVEL FINANCIADO EM PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência,
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a
análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
Precedente do TJES:
Agravo de Instrumento 004199000045.

2. E
m que pese a ação originária versar sobre contrato de financiamento de imóvel, o

bem
em questão faz parte de programa habitacional voltado para a população de baixa renda e a cópia
da declaração de imposto de renda do agravante
demonstra que atualmente recebe salário de R$ 2.438,63 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), sendo que, além do imóvel financiado, possui apenas um carro popular financiado, restando demonstrad
a
a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

3. Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.